Tribunal: TJPA
Processo: 0809859-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809859-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MARCOS VALDIR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. CONTRATO NÃO ASSINADO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO VÍNCULO JURÍDICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de despejo que concedeu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, sem a oitiva da parte contrária e com dispensa de caução. A agravante sustenta inexistência de relação locatícia, alegando que sua permanência no imóvel decorre de acordo verbal voltado à aquisição do bem mediante realização de benfeitorias, além de apontar ausência de contrato de locação válido e risco de dano irreparável com a desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão de liminar de despejo em ação fundada na Lei nº 8.245/91, especialmente diante da ausência de prova inequívoca da relação locatícia entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liminar de despejo constitui medida excepcional que autoriza a retirada do ocupante do imóvel antes da formação plena do contraditório, razão pela qual sua concessão exige o estrito atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 8.245/91.

4.

A concessão da medida liminar pressupõe demonstração suficiente da existência de relação locatícia, bem como o enquadramento da hipótese em uma das situações autorizadoras previstas na legislação de regência.

5.

Documento apresentado como contrato de locação desprovido de assinatura das partes possui reduzida força probatória e não se mostra suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar a existência do vínculo locatício alegado.

6.

A controvérsia instaurada acerca da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes — locação, segundo o autor, ou acordo verbal de aquisição do imóvel mediante benfeitorias, conforme sustenta a agravante — evidencia a necessidade de aprofundamento probatório.

7.

A permanência da agravante no imóvel por período prolongado e a ausência de prova documental robusta reforçam a inadequação da desocupação liminar, impondo o regular prosseguimento da ação com instrução probatória e formação plena do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 344; Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo interposto por MARCIA FERREIRA DA SILVA em face de EUCLIDES GOMES DA SILVA JUNIOR, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Despejo nº 0840958-61.2024.8.14.0301
, com a seguinte parte dispositiva:

Por tais motivos,
concedo a liminar requerida, com a dispensa da caução
, para determinar que a requerida desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório
, sem a necessidade de expedição de novo mandado.

Cite-se a requerida para no prazo de 15 dias, requerer a purgação da mora ou defender-se, ficando ciente que a falta de defesa implicará em revelia e confissão quanto a matéria de fato nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Cientifique-se eventuais sublocatários e ocupantes.

Arbitro os honorários advocatícios, para o caso de purgação da mora, em 10% do débito no dia do efetivo pagamento.

(...)”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, razão pela qual requer os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC; (ii) que o recurso é tempestivo, considerando a juntada do mandado de citação em 13/06/2024 e a habilitação da Defensoria Pública em 18/06/2024; (iii) que a decisão agravada determinou a desocupação compulsória do imóvel sem observância dos requisitos legais previstos no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, especialmente quanto à exigência de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel; (iv) que não teria existido contrato formal de locação entre as partes, mas sim um acordo verbal para aquisição do imóvel, mediante realização de benfeitorias, circunstância que afastaria a caracterização de inadimplemento locatício; (v) que reside no imóvel há aproximadamente sete anos, tendo realizado melhorias no bem; (vi) que o cumprimento da ordem de despejo ocasionaria grave dano irreparável, pois resultaria em sua retirada do imóvel sem alternativa habitacional; (vii) que a decisão impugnada violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como o direito fundamental à moradia e o princípio da função social da propriedade; e (viii) ao final, requer o deferimento da gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a ordem de desocupação e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando-se a suspensão da liminar de despejo e a adoção de providências que possibilitem solução conciliatória da controvérsia.

Em decisão de ID 20502049 indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Agravo interno interposto pela autora (ID 20753539).

Contrarrazões apresentadas (Id 22960550).

É o relatório.

Belém, 09 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerações Iniciais

De início, considerando que o presente recurso se encontra pronto para julgamento de mérito, reputo prejudicado o agravo interno interposto.

Razões recursais:

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar a legalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a desocupação do imóvel ocupado pela agravante no prazo de 15 (quinze) dias, sem a oitiva da parte contrária e sem a prestação de caução, no âmbito de ação de despejo proposta pelo agravado, bem como aferir se estão presentes os requisitos legais que autorizem a concessão da liminar de despejo prevista na Lei nº 8.245/91.

Conforme se extrai dos autos, o agravado ajuizou ação de despejo alegando a existência de relação locatícia entre as partes, sustentando que a agravante teria deixado de adimplir valores de aluguel referentes ao imóvel objeto da lide. Com fundamento nessas alegações, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante desocupasse o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória.

Todavia, ao se analisar detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão agravada não pode subsistir, sobretudo diante da fragilidade do suporte probatório apresentado para comprovação da relação locatícia invocada pelo agravado.

Com efeito, a liminar de despejo constitui medida excepcional, que autoriza a retirada do ocupante do imóvel antes mesmo da formação do contraditório pleno, razão pela qual a legislação de regência estabelece requisitos rigorosos para a sua concessão.

A concessão da liminar de despejo exige, além do enquadramento da hipótese fática nas situações legalmente previstas, a demonstração inequívoca da relação locatícia, bem como, em regra, a prestação de caução destinada a resguardar eventual prejuízo da parte adversa.

No caso concreto, todavia, o documento apresentado pelo agravado como contrato de locação não possui qualquer assinatura das partes, circunstância que compromete significativamente sua força probatória.

A ausência de assinatura impede que o referido instrumento seja considerado, ao menos em sede de cognição sumária, prova suficiente da existência de vínculo locatício entre as partes, sobretudo quando tal relação é expressamente contestada pela agravante.

De fato, a agravante afirma que jamais celebrou contrato de locação, sustentando que sua permanência no imóvel decorre de acordo verbal celebrado com a esposa do agravado, destinado à aquisição do imóvel, mediante realização de benfeitorias, razão pela qual nunca efetuou pagamento de aluguel e tampouco lhe foi cobrado qualquer valor a esse título.

Dessa forma, percebe-se que há controvérsia substancial acerca da própria natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e em consequência, da adequação da ação proposta.

De um lado, o agravado sustenta tratar-se de relação locatícia; de outro, a agravante afirma tratar-se de negociação verbal voltada à aquisição do imóvel.

Tal divergência evidencia que a caracterização do vínculo existente entre as partes demanda aprofundamento probatório, com a devida produção de provas em sede de instrução processual, inclusive com eventual oitiva de testemunhas e análise de demais elementos que possam esclarecer os contornos da relação jurídica.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado determinar a desocupação liminar do imóvel com base em documento desprovido de assinatura e diante de controvérsia relevante acerca da própria existência do contrato de locação.

Além disso, não se pode ignorar que a agravante afirma residir no imóvel há mais de sete anos, circunstância que reforça a necessidade de análise mais aprofundada dos fatos antes da adoção de providência tão extrema quanto a desocupação compulsória.

Portanto, diante da ausência de comprovação segura da relação locatícia, somada à necessidade de instrução probatória para esclarecimento da natureza do vínculo entre as partes, conclui-se que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Diante desse cenário, revela-se mais prudente e juridicamente adequado a suspensão da medida liminar, permitindo-se o regular prosseguimento da ação originária, com a devida produção de provas e formação plena do contraditório.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada
e revogar a tutela de urgência que determinou a desocupação do imóvel
, determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem, com a devida instrução probatória destinada à apuração da natureza da relação jurídica existente entre as partes.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026